Tribunal: TJSP
Processo: 1001595-67.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de limpeza – Lesões nos membros superiores e inferiores, além de problemas na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando também o liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de limpeza – Lesões nos membros superiores e inferiores, além de problemas na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando também o liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso desprovido.